Tribunal: STF
Processo: RE 1516048
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. ART. 109, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, em sede de ação de reintegração de posse, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a Juízo Estadual da Comarca de São João do Rio do Peixe/PB.



    Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: 1) trata-se de ação de reintegração de posse, ajuizada em razão de esbulho praticado pelos agravados junto à faixa de domínio, destinada à exploração da atividade ferroviária, mediante concessão pelo Poder Público competente dentre os quais a União e o DNIT, sucessor da extinta RFFSA; 2) a área invadida pelos agravados estaria localizada no 542+000 da Linha Tronco Sul Fortaleza (LTSF), Sítio Olho d'água, São João do Rio do Peixe/PB, dentro da faixa de domínio situada às margens de via férrea que corta a região, a uma distância muito próxima dos trilhos; 3) inequívoco seria o interesse da União, da Agência Nacional de Transportes (‘ANTT’) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (‘DNIT’) no feito, visto que a ação teria como objeto bens de propriedade desse último, autarquia vinculada a União Federal, arrendados em favor dela, em função da cessão da exploração e desenvolvimento da atividade ferroviária na Região Nordeste; 4) o interesse processual estaria evidente na manifestação expressa do DNIT em casos similares, conforme documentos anexos; 5) a área esbulhada estaria revestida de natureza de bem público, insuscetível de qualquer espécie de ocupação/aquisição da propriedade por terceiros; 6) teria legitimidade ativa na demanda, uma vez que possuiria o dever legal, advindo da concessão do serviço público de transporte ferroviário, de conservar o bem objeto da lide, protegendo-o contra qualquer ato de agressão à posse; 7) nos termos da súmula 365 do STJ, a intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) deslocaria a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tivesse sido proferida por Juízo estadual; 8) a manifestação de uma autarquia federal sobre seu interesse na lide seria suficiente para fixar a competência na Justiça Federal, segundo art. 109, I da Constituição Federal, não dependendo para tanto que a União também se manifeste no mesmo sentido; 9) a Lei nº 11.483/07 teria determinado a UNIÃO como legítima sucessora da extinta RFFA; 10) diante da sucessão legal da RFFSA pela União, seria evidente o deslocamento da competência para a Justiça Federal; 11) nos termos do art. 11, da Lei nº. 11.483/2007, verifica-se que ficariam transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA; 12) fosse atribuído o efeito suspensivo ativo no sentido de manter os autos na Justiça Federal; 13) fosse declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de reintegração de posse.



    3. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL, qualificada na inicial, em desfavor de JANDOVI OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS, por meio da qual pleiteia, liminarmente, mediata reintegração de posse de área pertencente à ferrovia explorada pela promovente, no trecho Km 542+000 da Linha Tronco Sul Fortaleza (LTSF), Sítio Olho D'água, no Município de São João do Rio do Peixe/PB, com a desocupação do imóvel invasor, bem como da faixa de domínio e área non aedificandi, sem haver repercussão jurídica na esfera de interesse patrimonial da União, do DNIT e da ANTT, que, inclusive, informaram não ter interesse jurídico para intervir no feito (ids. 4058202.10614157 e 4058202.1061613, autos originários). 



    4. O cerne da questão, portanto, é relativo à competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, diante da manifestação de desinteresse do DNIT, da ANTT, em resposta ao despacho. 



    5. Sendo a lide relativa à ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A (ente privado e delegatário de serviço público) em face de particulares e ausente um dos atores dispostos no inc. I do art. 109 da CRFB, e nos termos da Súmula 150 do STJ (Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.), é incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 



    6. Agravo de instrumento improvido.” (Doc. 27, p. 6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 46) foram desprovidos (Doc. 67).



    Nas razões do apelo extremo, a Ferrovia Transnordestina Logística S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, 109, inciso I, e 191, inciso I, da Constituição da República. Narra que houve sub-rogação pessoal da RFFSA pelo DNIT em relação à propriedade de bens móveis e imóveis afetos à utilização da exploração ferroviária. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente processo, certo que o Juízo de origem “não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal” (Doc. 83, p. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há ou não interesse da União ou de suas autarquias, a atrair a própria competência, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). 



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 02/03/2001)



    “COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO - INTERESSE - DEFINIÇÃO. 



    À Justiça Federal compete definir o interesse da União na causa. A intervenção desta, articulando-o e suscitando a incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 94.242/SP, 102.601/RJ e 183.188/MS, relatados pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira e Celso de Mello, todos perante a Primeira Turma, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10 de dezembro de 1996, respectivamente.” (RE 170.286, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe de 27/03/1998, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/08/2011, destaquei)



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “O cerne da questão, portanto, é relativo à competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, diante da manifestação de desinteresse da União, do DNIT, da ANTT, em resposta ao despacho.



    (...)



    No caso dos autos, sendo a lide relativa a ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A. (ente privado e delegatário de serviço público) em face de JANDOVI OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSÉ VITOR DAMÁSIO ESTRELA, JAILSON ESTRELA CABRAL, GERÔNIMO FRANCISCO DE MOURA, FRANCISCO PEDRO DE ALBUQUERQUE FILHO, JOSÉ FRUTUOSO DE ABREU e GERALDO GOMES DE ARAÚJO, e ausente um dos atores dispostos no inc. I do art. 109 da CRFB, e nos termos da Súmula 150 do STJ (Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas), não se vislumbra plausibilidade na tese de competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.



    (...)” (Doc. 27, p. 2-3, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os julgados proferidos em casos semelhantes ao presente, nos quais a Ferrovia Transnordestina Logística S/A também era parte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.498.946-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/08/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, A UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT EXPRESSAMENTE AFIRMADA NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (RE 1.514.878, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente